Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INFORMAÇÃO ERRÔNEA ACERCA DO ANO DO AUTOMÓVEL. VÍCIO DE QUALIDADE. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Revelia. Na forma do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. A ausência de contestação, ainda que possa gerar preclusão temporal, não caracteriza a revelia, pelo que não incidem os seus efeitos. Precedente (Acórdão 1384614, 07012456720218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ).
3 – Responsabilidade civil. Contrato de compra e venda de veículo. Vício de qualidade. Informações errôneas sobre o ano de fabricação. Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. A informação errônea sobre o ano de fabricação de veículo implica em alteração referente ao preço e determina a decisão de contratar. Se enquadra, pois, na norma referida. O autor entabulou compra e venda de um veículo LIFAN, Modelo X60, pelo preço de R$ 59.000,00, crendo que o ano de fabricação dele era 2019, conforme lhe foi informado e constou da nota fiscal (ID. 31977668 – pág. 02 e 31977507). Posteriormente, de posse do documento, o autor constatou que o ano do veículo, na verdade, era 2017, modelo 2018, o que lhe causou prejuízo material. Nesse quadro, é devida a indenização da diferença paga a maior a título de abatimento proporcional do preço (art. 18, §, inciso III, do CDC). Conforme informação da tabela FIPE, o valor do veículo de ano 2017 gira em torno de R$ 55.785,00 (ID. 31977682), o que traduz uma diferença de R$ 3.215,00.
4 – Taxa de despachante. Quanto ao valor pago pelo despachante (R$ 990,00 – ID. 31977507), não restou demonstrada a prestação do respectivo serviço, de modo que também é devida a devolução (art. 475 do CC).
5 – Danos morais. O dolo na celebração do negócio jurídico que resulta em prejuízo ao contratante, tal como no caso em exame, causa transtorno que vai além do mero aborrecimento, violando direitos da personalidade do autor. Nesse quadro, é devida a condenação por danos morais, cujo valor (R$ 2.000,00) foi arbitrado de forma razoável e proporcional, pelo que não comporta alteração. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 3.215,00, sem prejuízo da devolução do valor pago pelo serviço, não prestado, de despachante (R$ 990,00).
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.
J